Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES UTILIZADOS. REQUISITO NÃO CONTEMPLADO EM LEI. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. A ilegitimidade da autoridade coatora indicada na petição inicial do mandado de segurança resta superada quando as informações são prestadas pela autoridade que praticou o ato impugnado e tem competência para corrigi-lo.
II. Não há que se cogitar de decadência na hipótese em que o mandado de segurança é impetrado menos de 120 dias depois do ato impugnado, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009.
III. De acordo com os artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração do servidor de que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública.
IV. O artigo 3o da Portaria 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, ao condicionar o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos “bilhetes utilizados”, inova quanto aos requisitos legais para a concessão do benefício e, por conseguinte, transpõe os limites do poder de regulamentação.
V. Recurso desprovido.